Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. DÍVIDA FIDUCIÁRIA SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO DO BEM. MONTANTE IRRELEVANTE PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO.
1. Se o veículo está alienado fiduciariamente em favor de terceiro, trata-se de propriedade resolúvel desse terceiro, não podendo ser penhorado para garantir execução movida contra o devedor fiduciante.
2. Embora seja admissível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo alienado fiduciariamente, restando comprovado que o preço de mercado do bem é inferior à própria dívida garantida pela alienação fiduciária, detendo o terceiro, proprietário fiduciário, crédito preferencial, conclui-se não ser de qualquer utilidade a penhora pretendida pelo banco exequente.
3. A penhora de meros direitos aquisitivos de automóvel avaliado em menos de 5% do valor da execução não tem relevância para efeito de satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo conhecido e não provido.